Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0010926-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RONILDO EUGENIO DIAS, LUANA AFONSO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defensoria Pública (ID 23152733). Int. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator